Tribunal: TJBA
Processo: 0001984-98.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0001984-98.2007.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES/EMBARGADOS: AXA SEGUROS S.A. E OUTROS Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE Advogado(s): WOLMAR ALCANTARA DOS SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS PELAS EMBARGANTES. PAGAMENTO DE FRANQUIA. UTILIZAÇÃO DO VALOR PREVISTO NA APÓLICE. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. VÍCIO OBSERVADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DA SEGURADORA. OMISSÃO QUANTO À TESE DE CULPA CONCORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTAMENTO DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA OBSERVADA. MATÉRIA APRECIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PENSIONAMENTO. ADOÇÃO DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO COMPÕEM A LIDE. PENSÃO FIXADA DE ACORDO COM OS DEPENDENTES QUE BUSCARAM PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE DE INGRESSAR COM AÇÃO AUTÔNOMA. VÍCIO A SER REPELIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 85, §9º, DO CPC. REPARO NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PROMULGAÇÃO. LEI N. 14.905/2024. PRODUÇÃO DE EFEITOS, 60 DIAS DA PUBLICAÇÃO. ART. 5º, INCISO II, DA REFERIDA NORMA. ALTERAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO. JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA INPC, ATÉ 29.08.2024, APÓS APLICAÇÃO IPCA E TAXA SELIC, DEDUZIDA A ATUALIZAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. ART. 5º, XXXVI, DA CF E ART. 6º, LINDB. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração simultâneos n. 0001984-98.2007.8.05.0150, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS DECLARATÓRIOS apresentados pela Concessionária Litoral Norte S.A e ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS opostos por Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A, e o fazem pelas razões seguintes.